Tribunal: TJDFT
Processo: 0703028-79.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703028-79.2018.8.07.0018 RECORRENTE: ALFA SEGURADORA S.A. RECORRIDOS: ANA CAROLINA CASTRO DOS SANTOS, PAMELLA PEREIRA DOS SANTOS, BRB BANCO DE BRASÍLIA SA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. LEGITIMA EXPECTATIVA. NOVO JULGAMENTO. ORDEM EMANADA DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SOLIDARIEDADE AFASTADA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ACOLHIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Na presente hipótese a recorrente pretende obter o reconhecimento da ilegitimidade passiva. 1.1. O recurso especial interposto foi parcialmente provido, tendo havido a desconstituição parcial do acórdão recorrido, com a determinação do retorno dos autos para novo julgamento, de acordo com o atual entendimento consolidado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça. 2. A atividade empresarial exercida pela corretora permite enquadrá-la no conceito de fornecedor descrito no art. 3o do Código de Defesa do Consumidor. Assim, verificada a natureza consumerista da relação negocial estabelecida entre as partes, todos os agentes que compõem a cadeia de fornecimento do serviço respondem solidariamente pela falha na respectiva prestação, ainda que não tenham celebrado negócio jurídico diretamente com o consumidor, de acordo com os artigos 14 e 25, § 1o, ambos do Código de Defesa do Consumidor. 3. A falha na prestação do serviço está devidamente evidenciada pela recusa indevida ao pagamento da indenização securitária, pois as partes contratantes por ocasião do falecimento do segurado ainda permaneceram vinculadas, em razão da força obrigatória do contrato, à vista do princípio pacta sunt servanda, durante o prazo de 57 (cinquenta e sete) dias remanescentes, e podiam exigir o cumprimento das obrigações contratualmente convencionadas. 4. A intermediadora do negócio jurídico gera no consumidor a legítima expectativa de ser a corretora de seguros responsável também pelo pagamento da indenização securitária, pois integra a cadeia de fornecimento por angariar maior clientela e maximizando a lucratividade no comércio de seguros de vida sendo por esse labor devidamente comissionada pelas seguradoras. 5. No caso em exame revela-se evidenciada a excepcionalidade para atribuir a responsabilização solidária à corretora de seguros. No entanto, em virtude da ordem emanada do Colendo Superior Tribunal de Justiça, deve ser provido o recurso interposto pela sociedade anônima BSB Administradora e Corretora de Seguros S/A para os fins ali vislumbrados. 6. Preliminar de ilegitimidade passivo acolhida. Recurso conhecido e provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 422, 757, 758 e 760, todos do Código Civil, afirmando que no momento do óbito, não havia apólice vigente, portanto, a seguradora não poderia ser condenada ao pagamento da indenização por morte. Aponta, no aspecto, divergência interpretativa com julgado do STJ. Pede, ainda, que as publicações sejam realizadas em nome do advogado JACÓ CARLOS SILVA COELHO, OAB/DF 23.355 (ID. 32420666 - Pág. 12). II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece trânsito em relação ao indicado malferimento aos artigos 422, 757, 758 e 760, todos do Código Civil, bem como no que tange ao mencionado dissenso pretoriano, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “Não examinada pela instância ordinária a matéria objeto do especial, apesar de opostos os embargos declaratórios pelo agravante, incide, à espécie, o óbice disposto na Súmula 211/STJ, ante a ausência de prequestionamento” (AgInt no AREsp 1312944/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 30/6/2020). De igual modo, veja-se o AgInt no AREsp 712.014/RJ (Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 1o/10/2021), também aplicável ao recurso fundamentado na alínea “c” do autorizador constitucional (AgInt no REsp 1888035/SP, Rel. Ministro ANTÔNIO CARLOS FERREIRA, DJe 14/6/2021). Por fim, determino que as publicações concernentes à recorrente Alfa Previdência e Vida S.A. sejam realizadas em nome do advogado JACÓ CARLOS SILVA COELHO, OAB/DF 23.355 (ID. 32420666 - Pág. 12). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016